Tribunal: TJBA
Processo: 8013839-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013839-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO AGRAVADO: GERSON OLIVEIRA BRITO Advogado(s):DEISY ANY CASTRO PAIVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS PRESENTES. CONTRATO NÃO COMPROVADO PELO FORNECEDOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato, na qual foi deferida tutela de urgência determinando o pagamento das parcelas no valor incontroverso e a abstenção de negativação do nome da parte autora, sob pena de multa. O pedido suspensivo foi indeferido e a parte agravada não apresentou contraminuta. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor do consumidor; (ii) saber se a multa cominatória aplicada é proporcional e razoável frente à obrigação imposta. III. Razões de decidir 3. O deferimento da tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, CPC). 4. A ausência de prova contratual por parte do agravante, aliado à alegação verossímil de descontos indevidos e à hipossuficiência da agravada, justificam a concessão da tutela. 5. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC. 6. A multa cominatória fixada no valor de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), guarda proporcionalidade e visa garantir o cumprimento da ordem judicial, sem configurar enriquecimento ilícito. 7. A ausência de demonstração da regularidade da contratação e a plausibilidade da tese autoral impõem a manutenção da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova contratual por parte da instituição financeira, em ação revisional fundada em relação de consumo, autoriza o deferimento da tutela de urgência para suspender descontos em conta bancária. 2. É legítima a imposição de multa diária com limite máximo para compelir o cumprimento de decisão judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 300 e 373, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013839-67.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S/A e Agravado Gerson Oliveira Brito, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator